Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGNOLIA MOURA DA SILVA - CPF: 206.564.241-68 (RECLAMANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO INOMINADO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95 – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE PARA A COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA - REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS –
ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A decisão que não conhece de Recurso Inominado interposto contra interlocutória proferida no Juizado Especial não tem caráter teratológico.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. (Súmula 410 do STJ)

Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

A Reclamação está fundada em suposta teratologia da decisão de Mov. 186 (Id.71653487, fl. 06) proferida no Recurso Inominado em trâmite na Turma Recursal Única, de relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, com origem no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em virtude de suposto conflito com a jurisprudência do STJ, bem como a suposta aplicação equivocada da Súmula 410 do STJ.

A reclamante alega que as decisões proferidas pelo juízo de origem, pela Turma Recursal ferem o devido processo legal e o ordenamento jurídico, por isso seria evidente a teratologia.

Afirma que a decisão objeto dessa reclamação negou seguimento do recurso inominado sob a justificativa de tratar-se de decisão interlocutória, mas que, no entanto, tinha conteúdo de decisão terminativa.

Assinala que ante a inércia da parte executada foi apresentado nova memória de cálculo e, o magistrado em “
dissonância com ordenamento jurídico vigente, ao invés de determinar a penhora dos valores apresentados, uma vez que não houve impugnação por parte do executado, ora reclamado (se manteve silente), decidiu pela conversão em perdas e danos e em relação às astreintes consignou que ‘apesar da decisão de mov. 123, determinar expressamente a intimação da parte Reclamada, o que deveria ter ocorrido por A.R. ou por mandado, não se vê nos autos a sua ocorrência. Portanto, incorreta a certidão de mov. 223, bem como, inaplicável a astreinte e sua consequente execução
”.

Sustenta que a intimação pessoal do executado foi expedida pelo próprio Magistrado, eletronicamente, ao invés de determinar a intimação via AR ou Oficial de Justiça, o que configura, portanto, uma decisão teratológica.

Defende que as intimações expedidas tiveram sua leitura confirmada pelos advogados da parte reclamada.

Aduz que foi publicada a intimação da executada para indicar dados bancários e CNPJ para expedição de alvará, quando na verdade deveria ser expedido em favor da exequente (reclamante). E ainda que tenha noticiado tal falha, o juízo da origem prolatou sentença, finalizando, assim, a fase executiva.

Diz que tal decisão é extra petita porque “
o reclamado beneficiados com as decisões acima em momento algum requereu expedição de alvará em seu nome, uma vez que o reclamado é o devedor
.”

Assevera que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal têm entendimento pacificado de que, quando se tratar de decisões teratológicas, é cabível a utilização do instrumento reclamatório.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público (Id. 142877192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A reclamante propôs a Ação n. 0055437-31.2009.8.11.0001 no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá com o objetivo de receber o total de cotas do PASEP em decorrência de sua aposentadoria por tempo de contribuição, visto que não consta o valor referente ao período de 06/1974 a 10/1988.

Em 16/07/2011, o juízo de origem consignou que os documentos anexados eram insuficientes para o deslinde da controvérsia e mandou intimar o Banco do Brasil (requerido) para apresentar os referidos extratos em 10 dias, o que não foi cumprido. Diante disso, em 22/08/2012 determinou nova intimação para cumprimento da ordem judicial em 5 dias sob pena de multa diária de R$100,00 (Id. 71653476, fl. 08).

Esse prazo expirou
in albis
em 05/09/2012, e o Banco pleiteou a reconsideração da decisão sob o argumento de que nesse período foram constituídos outros advogados. Assinalou também que o ordenamento jurídico não prevê a cominação de multa diária para o caso de determinação de exibição de documentos.

Em 05/08/2013, o juízo da causa concluiu pela inadmissibilidade da Ação tendo em vista que a pretensão da parte autora era a exibição de documentos para conhecimento do real valor devido, o que torna o pedido genérico e a sentença ilíquida, portanto evidente a incompetência do Juizado Especial (Id. 71653477, fl. 04).

Em seguida a autora interpôs Recurso Inominado em que arguiu a competência do Juizado Especial para julgamento do feito e a possibilidade de imposição da multa, nos termos do art. 461 do CPC.

Ressaltou ainda a necessidade de se reconhecer a litigância de má-fé, já que a advogada habilitada foi responsável por todas as intimações e leitura das decisões enviadas ao Banco (réu) e mesmo assim não atendeu à ordem judicial, e, diante da impossibilidade de cumprimento, requereu a conversão da Ação em Perdas e Danos.

A Turma Recursal acolheu a preliminar de mérito para anular a sentença, julgar procedente o pedido inicial e estabelecer que o Banco do Brasil disponibilizasse em 60 dias os extratos da conta PASEP, sob pena de multa diária de R$100,00 (Id. 71653481, fl.01), decisão essa transitada em julgado em 23/06/2014 (Id. 71653481, fl. 06).

Com isso, em 27/08/2014 o juízo da origem intimou o réu para cumprir a sentença em 15 dias e consignou que, decorrido esse prazo sem o efetivo pagamento, a credora (autora) deveria apresentar cálculo atualizado da dívida, inclusive com incidência da multa para penhora
online
(Id. 71653481, fl. 07).

Ocorre que, ao informar o cumprimento da ordem judicial, o Banco trouxe os mesmos extratos juntados na contestação. Por esse motivo, em 19/12/2014 a autora informou o descumprimento e pugnou pelo desarquivamento do processo e consequente cominação de multa (Id. 71653481, fl. 12).

Em 17/03/2015, o juízo de origem mandou novamente intimar o requerido para se pronunciar sobre os pedidos da autora (Id. 71653482, fl. 02).

Em 29/04/2015, a reclamante anexou memorial de cálculo da multa e postulou a penhora
online
pelo

BacenJud, a condenação por litigância de má-fé e a consequente expedição de alvará judicial.

No entanto, em 09/06/2015 foi decidido o seguinte:

Acusa a parte reclamante o descumprimento da decisão determinada, em mov.87.

É assente na jurisprudência que:

‘
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.’ (Súmula 410/STJ).

Verifico que não houve a intimação pessoal necessária para se falar em descumprimento da obrigação de fazer. Ainda, em mov. 102 a parte reclamada trouxe aos autos o extrato do PASEP, no entanto, trata-se do mesmo documento acostado na exordial deste feito, não estando presente a totalidade do histórico financeiro desde a abertura da conta vinculada.

Assim, inobstante inexequível a decisão em grau recursal em sede de juizado especial
(busca e apreensão de documento ou conversão em perdas e danos
), determino que a parte requerida seja
INTIMADA PESSOALMENTE
na pessoa de seu representante legal, para cumprir a obrigação de fazer determinada em grau recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentando TODOS os extratos da conta PASEP da Reclamante, sob pena de responder pela multa fixada, nos termos do acórdão, além da ocorrência de crime de desobediência, em caso do descumprimento injustificado.
(Mov. 123, Id. 71653482, fl. 08).

A autora opôs Embargos de Declaração em que argui coisa julgada material e preclusão consumativa nos termos do art. 471 do CPC, contudo foram rejeitados, conforme segue abaixo transcrito:

A pretensão da embargante não merece prosperar, uma vez que seus argumentos esbarram em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, sumulado nos termos do Verbete n. 410: ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.’

Portanto, não tendo sido a Executada intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, é descabida a incidência da multa diária.

(...)
Ante o exposto, conheço dos Embargos, e os julgo improcedentes, com fulcro no artigo 48 da Lei n. 9.099.95 c/c 535 e seguintes do Código de Processo Civil.
(Mov. 142, Id. 71653484, fl. 06).

A reclamante ingressou com novo Recurso Inominado (Id. 71653484, fl. 08), assim julgado:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra a decisão que determinou a intimação pessoal da parte recorrida, na pessoa de seu representante legal, para cumprir obrigação de fazer determinada em grau recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentando todos os extratos da conta PASEP da recorrente, sob pena de incidência da multa fixada no acórdão além da ocorrência do crime de desobediência, em caso de descumprimento injustificado.

(...)
Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, o Recurso Cível inominado aviado não transpôs o juízo de admissibilidade. Isso porque, a parte recorrente busca atacar decisão interlocutória, que determinou a intimação pessoal da parte recorrida, na pessoa de seu representante legal, para cumprir obrigação de fazer determinada em grau recursal, constante na movimentação n. 123, e não decisão terminativa.

Logo, tenho que reconhecer a inadequação da via eleita pela recorrente, notadamente, diante da ausência de previsão legal do recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas no rito especializado e, por conseguinte, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos no caso dos autos.

(...)

Por tais motivos, não conheço do Recurso Cível interposto por tratar de insurgência contra decisão de natureza interlocutória
.
(...)

(Mov. 186, Id. 71653487, fl. 06).

Opostos Embargos de Declaração (06/06/2016), foram igualmente rejeitados (Mov. 203, Id. 71653493, fl. 06).

Assim, a autora apresentou Reclamação no STJ (Id. 71653494, fl. 08), porém a inicial foi indeferida liminarmente em razão da inobservância aos critérios elencados no artigo 988 do CPC
(Id. 71653495, fl. 05).

Por essa razão, protocolou Agravo Interno no STJ sob a argumentação de incompetência da Primeira Seção e prevenção da ministra Isabel Gallotti, o que foi acolhido e posteriormente delegada a atribuição legal de julgamento do feito ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id. 71657452).

A Reclamação está fundada em suposta teratologia da decisão de Mov. 186 (Id.71653487, fl. 06) proferida no Recurso Inominado em trâmite na Turma Recursal Única, de relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, com origem no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em virtude de suposto conflito com a jurisprudência do STJ.

Como já mencionado, na decisão de Mov. 186, Id.71653487, fl. 06 (acima transcrita), o Recurso Inominado não foi conhecido por tratar-se de interlocutória.

E apesar da reclamante afirmar que o real objeto seria o
decisum
de
mov.142, Id. 71653484, fl. 06, é preciso ressaltar que nele foi reconhecida apenas a ausência de intimação pessoal do requerido para cumprimento da obrigação de fazer e determinado o respectivo saneamento
. Portanto, é clara a natureza interlocutória, e não terminativa.

Sobre o rito dos Juizados Especiais, o ordenamento jurídico preceitua que a demanda observará os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, principalmente, celeridade. É o que confirma o artigo 41 da Lei n. 9.099/95, que prevê apenas o Recurso da sentença.

Sobre a matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA.
Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal.
Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado.

Segurança denegada.

(N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgamento em 06/11/2020, publicação no DJE de 09/11/2020).

DECISÃO MONOCRÁTICA. TERCEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não é cabível recurso inominado em face de decisão interlocutória que declina da competência. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível n. 71006881916, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, relatora Desa. Marialice Camargo Bianchi, julgamento em 06/03/2018).

RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL O RECURSO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJPR, 1a Turma Recursal, 0001214-21.2017.8.16.0095, Irati, relatora juíza de Direito Vanessa Bassani, julgamento em 22.01.2019).

CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDEDENDO.
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução/cumprimento da sentença, tem natureza interlocutória, contra a qual não se afigura possível a interposição do recurso inominado, inexistindo, pois, error in procedendo a ser sanado pela via da correição parcial
.
(TJMG, COR 0303162-92.2020.8.13.0000, Conselho da Magistratura, Rel. Mônica Libânio, julgamento em 22/06/2021).

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE. NÃO OBSTANTE CABÍVELA PENHORA ON LINE NO SISTEMA DOS JUIZADOS E EM FACE DE PESSOA NATURAL,
É INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO SISTEMA DA LEI No 9.099/95.
TAIS DECISÕES NÃO PRECLUEM E PODEM SER ATACADAS COMO PRELIMINAR DE RECURSO INOMINADO DEPOIS DE EXARADA FUTURA DECISÃO TERMINATIVA DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento do recurso.
(TJRJ, RI 0345097-98.2007.8.19.0001, juiz relator Milton Delgado Soares, julgamento em 13/02/2014).

Logo, não se constata a teratologia alegada pela reclamante para justificar a Reclamação.

E quanto à necessidade de intimação pessoal, a Súmula 410 do STJ enuncia:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 410/STJ. SUBSISTÊNCIA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO OBRIGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. Nos termos da Súmula n. 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." 5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.849.410/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/4/2022).

Posto isso, todas as decisões se encontram em sintonia com a legislação e com a jurisprudência, até mesmo do STJ, e verifica-se que a parte reclamante
utiliza esta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Para ilustrar:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COLEGIADO A QUO PARA EXAMINAR EVENTUAL AGRAVO INTERNO. USRPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA.
RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A competência para examinar o agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do tribunal de origem, que nega seguimento a recurso especial fundamentada em recurso repetitivo, é exclusiva do Colegiado da Corte a qua, não havendo falar em usurpação de competência deste Superior Tribunal.
III - In casu, revela-se o nítido propósito de utilizar a via da reclamação como vedado sucedâneo recursal, a fim de rever decisão desfavorável.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt na Rcl n. 42.375/SP, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente estabelecido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras no art. 988, do CPC.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022